Tribunal: TJSP
Processo: 2184537-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer com pedido de reparação de danos e indenização por danos morais - Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada - Notícia de que o feito foi sentenciado (julgando improcedente a ação ajuizada pela agravante) - Perda do objeto recursal - Recurso prejudicado.